Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706558-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que a Decisão agravada, após requerimento da agravante na origem, foi substituída pela Decisão de ID 188989281, acolhendo integralmente o pleito ventilado nesta instância recursal, objeto do recurso em exame. Manifeste-se, assim, a recorrente sobre a perda superveniente do interesse recursal, considerando que já obteve a satisfação da sua pretensão. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator